Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REAJUSTE DE PARCELAS PELO INCC. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Aplica-se o microssistema consumerista à relação jurídica em análise, uma vez que os autores qualificam-se como consumidores finais do produto, enquanto as rés como fornecedoras, na forma do artigo 2o e 3 o do CDC.
2. Não há abusividade na cobrança de reajuste de parcelas previstas no contrato de promessa de compra e venda de imóvel com base no INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), notadamente na hipótese da cobrança se fundar em reequilíbrio econômico-financeiro em razão do aumento de preços de insumos da construção civil decorrente da pandemia provocada pela Covid-19.
3. Negou-se provimento ao recurso.